Tribunal: TCU
Processo: 007.455/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo relator, e diante do voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria, concedendo-lhes registro; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.